Tribunal: TJDFT
Processo: 0702979-48.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0702979-48.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIDA AVILA PEREIRA AGRAVADO: CONDOMINIO DO BLOCO R DA SQS 410 DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão proferida no processo no 0707444-23.2023.8.07.0016 em fase de cumprimento de sentença, em trâmite no 6o Juizado Especial Cível de Brasília-DF, nos seguintes termos: “A decisão de ID no 212942559 resta clara acerca da penhora do imóvel, nos seguintes termos: "DEFIRO a penhora do imóvel de matrícula no 12695 do 1o RIDF, localizado à SQS 410, Bloco R, Apartamento 201, ficando nomeada a executada como depositária fiel do bem ora penhorado". Alguns parágrafos abaixo é feita a intimação da devedora, por publicação: "Fica intimada a executada, por intermédio da publicação desta decisão, acerca da penhora realizada, para eventual manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 917, § 1o, do CPC)". Logo, não assiste razão à executada ao afirmar que a decisão não foi clara quanto ao ato constritivo, ou mesmo que deveria haver sua intimação pessoal. Ao agravo interposto pela devedora foi negado efeito suspensivo, conforme ID no 217030396. Assim, expeça-se o mandado de avaliação determinado no ID no 212942559. A executada alega ainda ter feito acordos anteriores com o condomínio exequente, e, em confusa argumentação, afirma ter realizado pagamentos parciais e que parte dos valores cobrados foram atingidos pela prescrição. Não consta de sua manifestação, contudo, qualquer prova do alegado. Além disso, afirma ter realizado acordo extrajudicial com o condomínio, em razão da queda de seu genitor no estacionamento do prédio, sem também juntar qualquer comprovação. Ressalto que não há que se falar em análise, nesse feito, de possível indenização ao seu genitor como forma de compensar o débito exequendo. Por fim, a ausência de interesse na realização de acordo extrajudicial é irrelevante para a demanda, já que o instrumento da transação não pode ser imposto, sendo negócio jurídico bilateral, a depender da expressão de vontade de todos os envolvidos. Aguarde-se o retorno do mandado de avaliação.” Em suas razões recursais, a parte recorrente reitera os mesmos argumentos e alegações no agravo de instrumento anteriormente interposto n.o 0745852-97.2024.8.07.0000. Pugna pela concessão de efeito suspensivo. No mérito, requer a reforma da decisão indeferir a expedição do mandado de avaliação do imóvel. Requer a gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Defiro a gratuidade de justiça postulada. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. O que não ocorreu na espécie. Conforme já decido pelo juízo de origem, bem como por este Relator nos autos do agravo de instrumento n.o 0745852-97.2024.8.07.0000, cujo pedido de concessão do efeito suspensivo foi negado, a penhora já foi devidamente averbada na matrícula do imóvel conforme ID 214242379 (autos de origem). Ademais, não há que se falar em impenhorabilidade do imóvel, nos termos do art. 3o, IV da Lei n.o 8.099/90, conforme já decidido. Quanto aos demais argumentos, trata-se de mera repetição de matérias já apreciadas e não impugnadas, tanto pelo primeiro e segundo grau de jurisdição. Ante o exposto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dispensadas as informações. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator